Tribunal: TJBA
Processo: 8065465-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8065465-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAMON LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Ramon Lima de Jesus, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de roubo simples em concurso formal (art. 157,
caput
, c/c o art. 70, do CP).

2. Narra a denúncia que, na noite de 4.3.2024, por volta das 22h10, o Réu embarcou em ônibus coletivo em tráfego na cidade de Salvador/BA e, simulando portar arma sob as vestes, abordou duas vítimas na parte traseira do veículo, exigindo a entrega de dois aparelhos celulares. Consumado o roubo, empreendeu fuga a pé, sendo preso em flagrante delito pela Polícia Militar ainda na posse dos bens subtraídos.

3. A Defesa requer: (i) o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Reclamação nº 80.625, relativa à inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ; (ii) a desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de prova suficiente de violência ou grave ameaça; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, do CP; e, subsidiariamente, (iv) a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há fundamento jurídico para o sobrestamento do feito em razão da Reclamação nº 80.625 perante o STF; (ii) analisar se a conduta do Réu configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo ou se deve ser desclassificada para furto; (iii) examinar se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao delito; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sobrestamento do feito não encontra amparo jurídico, pois a Reclamação nº 80.625/SE foi definitivamente apreciada pela Primeira Turma do STF que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto

pela Defensoria Pública de Sergipe, mantendo o entendimento de que a petição inicial da reclamação não identificava, com precisão e clareza, precedente vinculante descumprido nem demonstrava objetivamente de que forma a autoridade reclamada teria usurpado a competência da Suprema Corte ao negar provimento ao Recurso Especial n° 2.057.181/SE e rejeitar o cancelamento da Súmula n° 231 daquele órgão colegiado. O acórdão transitou em julgado em 9.9.2025. Assim, ausente qualquer determinação de sobrestamento emanada das Cortes Superiores que abranja as questões debatidas no presente feito, e sendo a matéria objeto da reclamação definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, não há fundamento que autorize a suspensão do processamento deste recurso.

6.
A

autoria
e
materialidade
delitivas restam
demonstradas

através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termos de entrega/restituição de objeto, boletim de ocorrência e prova oral produzida, tanto que a Defesa
sequer agita pleito de absolvição,
limitando-se a requerer a desclassificação do delito e o redimensionamento da reprimenda imposta.

7. As declarações das vítimas são firmes, coerentes, harmônicas entre si e ricas em detalhes quanto ao modo de execução do delito, revelando a perplexidade natural de quem é surpreendido em situação de vulnerabilidade. Sua credibilidade é reforçada por três elementos convergentes: a ausência de qualquer indício de animosidade prévia ou motivação espúria que pudesse levar os ofendidos a imputar falsamente ao Réu conduta mais grave do que a efetivamente praticada, o depoimento do cobrador do ônibus, que, embora não tenha presenciado diretamente a subtração, confirmou o contexto dos fatos e a sequência dos acontecimentos narrados pelas vítimas, e a prisão do Acusado em flagrante delito ainda na posse dos dois aparelhos celulares subtraídos. A versão defensiva, por sua vez, permanece absolutamente isolada no conjunto probatório.

8. A grave ameaça, elementar típica do crime de roubo, pode ser empregada de forma velada ou circunstancial, prescindindo do emprego de arma real. Assim, a simulação de porte de arma mediante a introdução da mão sob a vestimenta, aliada à voz de assalto, é conduta apta a paralisar a resistência das vítimas, preenchendo o tipo penal do art. 157,
caput
, do CP.

9. As circunstâncias atenuantes, incluída a confissão espontânea, não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal abstratamente cominado ao delito, em observância ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231/STJ; STF, RE nº 597.270/RS; STJ, REsp nº 1.117.073/PR), reafirmado pelo STJ em 14.8.2024 no julgamento dos REsp nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, ao qual esta Turma julgadora se filia.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois a reprimenda aplicada supera 4 (quatro) anos de reclusão e o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, obstáculos expressamente previstos no art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 59, 65, III, "d", 68, 70 e 157,
caput
; CPC/2015, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8065465-59.2024.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
Ramon Lima de Jesus
, e
como Apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.